Tribunal: STF
Processo: ARE 1457545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DETERMINAR OS REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM JUÍZO NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Constata-se que o recurso de revista, no tópico, está apoiado unicamente na indicação de violação do art. 114 da CF. Todavia, observa-se que a parte não cuidou de especificar qual inciso desse dispositivo constitucional foi violado pelo Regional, o que obsta o conhecimento da revista, nos termos da Súmula nº 221 do TST. 2. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. Consoante o entendimento desta Corte Superior trabalhista, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula nº 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realiza o pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade. 3. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O FGTS. No concernente à pretensão de diferenças de depósitos do FGTS decorrentes do reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação, consoante entendimento da SDI-1, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis desta Corte Superior, é inaplicável a diretriz da Súmula n° 206 do TST, incidindo, assim, a prescrição trintenária, pois a pretensão se dirige à vantagem quitada na constância do contrato de trabalho, cujo reconhecimento de natureza salarial foi suscitado em juízo. 4. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 413 DA SDI-1 DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n os 51, I, e 241 do TST”. 5. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". No caso, não há falar em observância do requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, porque se verifica que a parte recorrente nas razões do seu recurso de revista, quanto ao tema “Horas extras. Bancário. Art. 224, § 2º, da CLT”, limitou-se a transcrever integralmente o acórdão regional quanto ao tema de insurgência, sem especificar o trecho pertinente da decisão atacada que consubstancia o prequestionamento da matéria recorrida. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente